Tribunal: TJSP
Processo: 3002579-30.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO REPETITIVO. 2.029.636/SP, TEMA No 1190. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO IMPUGNADO PELA FAZENDA PÚBLICA. CRÉDITO SUJEITO À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. Agravo desprovido por reconhecer o cabimento de fixação de honorários em cumprimento de sentença, independentemente de impugnação, por não se tratar de precatório, mas

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO REPETITIVO. 2.029.636/SP, TEMA No 1190. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO IMPUGNADO PELA FAZENDA PÚBLICA. CRÉDITO SUJEITO À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. Agravo desprovido por reconhecer o cabimento de fixação de honorários em cumprimento de sentença, independentemente de impugnação, por não se tratar de precatório, mas sim de pagamento de obrigação definida como de pequeno valor. Tese firmada pelo STJ no Tema 1190 de que "Na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV." Modulação dos efeitos. Aplicação do entendimento apenas para os cumprimentos de sentença iniciados após a publicação deste acórdão. Cumprimento de sentença que se iniciou antes de 1o/7/2024. Entendimento adotado no v. acórdão que não destoa da tese fixada pelo c. STJ.
ACÓRDÃO MANTIDO.